Tribunal: TCU
Processo: 016.781/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão que teve por objeto o fornecimento de materiais de órtese e prótese para ortopedia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação, com solicitação de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 237/2022 do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, para contratação de materiais de órtese e prótese para ortopedia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 235, 237 e 276, §5o do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. considerar prejudicada a medida cautelar requerida; 9.3. recomendar ao Hospital das Clínicas de Porto Alegre que, antes da fase de abertura das propostas, divulgue esclarecimento sobre as atribuições do instrumentador previsto no termo de referência do Pregão 237/2022, bem como sobre os quantitativos estimados para tal suporte técnico às equipes médicas, tendo em vista a possibilidade de interpretação equivocada, como a alegada nesta representação; 9.4. dar ciência deste Acórdão à representante e ao Hospital das Clínicas de Porto Alegre; e 9.5. arquivar o presente processo.